Tribunal: TJMT
Processo: 1014833-91.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014833-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), WALTENCIR AQUINO MOREIRA - CPF: 175.324.931-72 (AGRAVANTE), NILSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 314.130.991-49 (AGRAVADO), ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA - CPF: 318.472.341-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 1º. VOGAL (DES. SEBASTIIÃO DE MORAES FILHO), PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

WALTENCIR AQUINO MOREIRA

AGRAVADO(S):

NILSON RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO(S):

ENEIL AQUINO MOREIRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA TERMINATIVA – MANIFESTAÇÃO PELO AUTOR ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR AOS AUTOS DA REFERIDA PETIÇÃO REQUERENDO A CITAÇÃO EDITALÍCIA – DEFERIMENTO PELO JUIZ ANTES DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – RETOMADA DO CURSO REGULAR DA AÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS – NOVA DECISÃO QUE NÃO PODE SUPREENDER O JURISDICIONADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS ART.4º, 5º, 6º E 8º, TODOS DO CPC/15 – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA - PREVALÊNCIA DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõem os artigos 5º, 6º e 8º, todos do CPC/15,
“aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”
sendo que
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
, de maneira que
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

Segundo o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art.4º do CPC/2015, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou saneamento, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

Na hipótese, considerando o estágio avançado do feito (em trâmite há mais de sete anos), seria totalmente oneroso para a máquina judiciária, desarrazoado e moroso autorizar a certificação do trânsito em julgado de sentença terminativa, depois de admitir-se a prática de sucessivos atos processuais por praticamente quatro anos, em total desconsideração com a decisão antecedente, mesmo porque a extinção não meritória possibilitaria o ajuizamento de uma nova ação idêntica, dando início a uma nova-velha demanda.

Sentença anulada por vício insanável e decisão recorrida revogada, mantendo-se os demais atos processuais para prosseguimento do feito.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

WALTENCIR AQUINO MOREIRA

AGRAVADO(S):

NILSON RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO(S):

ENEIL AQUINO MOREIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WALTENCIR AQUINO MOREIRA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Monitória
nº 0001640-31.2014.8.11.0013 ajuizada em face de
NILSON RODRIGUES DA COSTA
e
ENEIL AQUINO MOREIRA
,
a qual
acolheu o pedido de reconhecimento de coisa julgada da sentença de fls. 71 (ID. n. 37405466 – pág. 67 dos autos originais), postulado pelos réus, através de seu curador especial, determinando a certificação do trânsito em julgado.

Narra o agravante que firmou contrato de
parceria pecuária com os requeridos, tendo como objeto principal 20 (vinte) cabeças de vacas aneloradas, não rastreadas, com peso médio de doze arrobas cada uma, totalizando 240 (duzentos e quarenta) arrobas, todas em perfeitas condições físicas e sanitárias, ficando ajustado, como preço do negócio, uma renda equivalente a 25%, em bezerros de desmama anelorados, todos em perfeitas condições física e sanitária, a serem entregues juntamente com as 20 (vinte) vacas em 29/05/2010, na propriedade dos parceiros arrendatários, tendo o arrendador assumido todas as despesas de transporte das rendas e vacas.

Esclarece que no
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula Quarta
do referido contrato ficou ajustado que,
“caso haja a anuência do ARRENDANTE os ARRENDATÁRIOS poderão optar pelo pagamento das rendas e do rebanho, em moeda corrente no país, na data da respectiva entrega”.

Relata que, não tendo sido honrado o ajuste pelos parceiros arrendatários, foi ajuizada a ação monitória originária com vistas a receber a renda combinada.

Expõe que fracassada a citação ordinária, foi requerida e deferida a citação por edital e, não tendo os agravados constituído advogado, foi determinada a nomeação de curador especial, com fundamento no artigo 72, inciso II, do CPC/15 (ID. n. 37405466 – pág. 42 dos autos originais), sendo apresentados embargos monitórios.

Informa que em 23.08.2017, foram julgados procedentes os embargos monitórios, sendo determinado ao arrendador recorrente a apresentação de outros endereços para viabilizar a citação pessoal dos recorridos, bem como a expedição de carta precatória para citação dos recorridos em um suposto endereço constante do contrato juntado aos autos (ID. n. 37405466 – pág. 62 dos autos originais). Porém, a deprecata citatória não chegou a ser expedida uma vez que o suposto endereço na “Comarca de São Paulo” não foi localizado.

Afirma que, publicada em15.09.2017 a decisão determinando a intimação do recorrente para se manifestar acerca da certidão de não expedição da precatória, restou certificado nos autos, no dia 11.10.2017, o decurso do prazo para manifestação, tendo o autor ora agravante se manifestado apenas em 17.10.2017, quando, então, requereu o prosseguimento do feito, com a citação dos requeridos por edital, eis que os demandados se encontravam em lugar incerto e não sabido.

Aduz que, no entanto, tal petição somente foi juntada aos autos, pela secretaria do juízo, depois de o juiz
a quo
ter proferido a sentença de fls. 71 (ID. n. 37405466 – Pág. 67 dos autos originais), ainda em 07.11.2017, oportunidade em que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso III, do CPC/15, por ignorar a manifestação do ora agravante.

Assevera que, posteriormente, considerando não ter sido o recorrente intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme determina o §1º do art.485 do CPC/15, e tendo seu patrono pugnado pelo prosseguimento do feito, o magistrado singular acabou revogando implicitamente a referida sentença extintiva ao proferir o despacho de fls. 74 (ID. n. 37405466 – pág. 70 dos autos originas), determinando, em 13.12.2017, a citação por edital dos réus embargantes, de modo que o processo seguiu seu trâmite normalmente, até a presente data.

Explica que foi expedido novo edital de citação e, após o decurso do prazo sem a constituição de advogado pelos réus, foi-lhes novamente nomeado curador especial, o qual opôs novos embargos monitórios, alegando, preliminarmente, a nulidade da citação e a prescrição da pretensão jurídica e, no mérito, a defesa por negativa geral, tendo o ora recorrente impugnado tais embargos.

Registra que, todavia, o magistrado singular determinou que fosse certificado o trânsito em julgado da sentença extintiva, tendo, porém, a escrivã do juízo registrado
“a impossibilidade de certificar o trânsito em julgado da sentença extintiva de fl. 71, tendo em vista que a parte autora manifestou -se requerendo a citação da parte ré via edital, e o pedido foi deferido em fl. 74.”
(ID. n.

37405466 – pág. 107)

Anota que diante de tal certidão, Informações do juízo singular no ID. n. 100223175, tanto o agravante como os recorridos (réus da ação) peticionaram nos autos pugnando pelo julgamento dos embargos monitórios, tendo porém o juízo
a quo
determinado, ainda em 18.03.2021, pela intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Noticia que, apesar de o autor agravante manifestar-se pela inexistência de provas a produzir, os requeridos agravados peticionaram nos autos requerendo o reconhecimento da coisa julgada.

Pontua que em 17.05.2021, o magistrado proferiu despacho com o comando
“Defiro o pedido retro”
(ID. n. 55718625 dois autos de origem) e, por não entender qual pedido estaria sendo deferido, o agravante peticionou nos autos requerendo o indeferimento da arguição de ocorrência de coisa julgada e, ainda, pugnando pela prolação de sentença para julgamentos dos embargos monitórios.

Revela que, no entanto, 08.06.2021, o magistrado determinou o cumprimento do despacho anterior
“acerca do requerimento da Defensoria Pública”
, sendo que, por considerar obscura tal manifestação judicial (ID. 57520328 dos autos originários), o ora agravante dela embargou, tendo os referidos aclaratórios sido rejeitados pelo juízo que, em sua fundamentação explanou:
“analisando os autos, concluo que assiste razão o requerido, sendo que a sentença de fls. 71 que julgou extinto o presente feito não foi alvo de recurso. Com o julgamento do feito sem resolução, não havendo interposição de recurso, operou-se o trânsito em julgado, não havendo como ser modificado, quanto mais pelo Juízo de Primeira Instância”
(ID. n. 62006441)

Inconformado, sustenta o autor a inocorrência do trânsito em julgado, à medida em que a sentença que extinguiu a ação nos termos do inciso III do art.485 do CPC/15, sem resolução e mérito, não foi precedida de intimação pessoal e de ter ignorado a manifestação apresentada, porém não juntada a tempo pela secretaria do juízo, teria havido uma revogação tácita dessa sentença quando o julgador deferiu novamente a citação por edital.

Anota que, por força dos pedidos implícitos nos artigos 5º, 6º e 8º do CPC/15 também seriam aplicáveis aos magistrados, os quais devem agir na prevenção, alertando os riscos, e diligenciar para que os atos processuais não sejam praticados de forma viciada ou para que possam ser corrigidos rapidamente, não sendo admissível que seus atos contraditórios venham a prejudicar as partes.

Alega que ao impulsionar o feito, determinando a citação por edital, com nomeação de curador especial aos recorridos e determinação da especificação das provas pelas partes, evidente a revogação tácita da sentença terminativa.

Ao fim, pugna pela revogação da decisão agravada com devolução dos autos à origem para a retomada do trâmite processual regular, e posterior prolação de sentença de mérito.

Contrarrazões no ID. n. 104041989, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

AGRAVANTE: WALTENCIR AQUINO MOREIRA

AGRAVADO: NILSON RODRIGUES DA COSTA ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA TERMINATIVA – MANIFESTAÇÃO PELO AUTOR ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR AOS AUTOS DA REFERIDA PETIÇÃO REQUERENDO A CITAÇÃO EDITALÍCIA – DEFERIMENTO PELO JUIZ ANTES DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – RETOMADA DO CURSO REGULAR DA AÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS – NOVA DECISÃO QUE NÃO PODE SURPREENDER O JURISDICIONADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS ART.4º, 5º, 6º E 8º, TODOS DO CPC/15 – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA - PREVALÊNCIA DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõem os artigos 5º, 6º e 8º, todos do CPC/15,
“aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”
sendo que
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
, de maneira que
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

Segundo o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art.4º do CPC/2015, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou saneamento, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

Na hipótese, considerando o estágio avançado do feito (em trâmite há mais de sete anos), seria totalmente oneroso para a máquina judiciária, desarrazoado e moroso autorizar a certificação do trânsito em julgado de sentença terminativa, depois de admitir-se a prática de sucessivos atos processuais por praticamente quatro anos, em total desconsideração com a decisão antecedente, mesmo porque a extinção não meritória possibilitaria o ajuizamento de uma nova ação idêntica, dando início a uma nova-velha demanda.

Sentença anulada por vício insanável e decisão recorrida revogada, mantendo-se os demais atos processuais para prosseguimento do feito.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WALTENCIR AQUINO MOREIRA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Monitória
nº 0001640-31.2014.8.11.0013 ajuizada em face de
NILSON RODRIGUES DA COSTA
e
ENEIL AQUINO MOREIRA
, a qual
acolheu o pedido de reconhecimento de coisa julgada da sentença de fls. 71 (ID. n. 37405466 – pág. 67 dos autos originais), postulado pelos réus, através de seu curador especial, determinando a certificação do trânsito em julgado.

Narra o agravante que firmou contrato de
parceria pecuária com os requeridos, tendo como objeto principal 20 (vinte) cabeças de vacas aneloradas, não rastreadas, com peso médio de doze arrobas cada uma, totalizando 240 (duzentos e quarenta) arrobas, todas em perfeitas condições físicas e sanitárias, ficando ajustado, como preço do negócio, uma renda equivalente a 25%, em bezerros de desmama anelorados, todos em perfeitas condições física e sanitária, a serem entregues juntamente com as 20 (vinte) vacas em 29/05/2010, na propriedade dos parceiros arrendatários, tendo o arrendador assumido todas as despesas de transporte das rendas e vacas.

Esclarece que no
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula Quarta
do referido contrato ficou ajustado que,
“caso haja a anuência do ARRENDANTE os ARRENDATÁRIOS poderão optar pelo pagamento das rendas e do rebanho, em moeda corrente no país, na data da respectiva entrega”.

Relata que, não tendo sido honrado o ajuste pelos parceiros arrendatários, foi ajuizada a ação monitória originária com vistas a receber a renda combinada.

Expõe que fracassada a citação ordinária, foi requerida e deferida a citação por edital e, não tendo os agravados constituído advogado, foi determinada a nomeação de curador especial, com fundamento no artigo 72, inciso II, do CPC/15 (ID. n. 37405466 – pág. 42 dos autos originais), sendo apresentados embargos monitórios.

Informa que em 23.08.2017, foram julgados procedentes os embargos monitórios, sendo determinado ao arrendador recorrente a apresentação de outros endereços para viabilizar a citação pessoal dos recorridos, bem como a expedição de carta precatória para citação dos recorridos em um suposto endereço constante do contrato juntado aos autos (ID. n. 37405466 – pág. 62 dos autos originais). Porém, a deprecata citatória não chegou a ser expedida uma vez que o suposto endereço na “Comarca de São Paulo” não foi localizado.

Afirma que, publicada em15.09.2017 a decisão determinando a intimação do recorrente para se manifestar acerca da certidão de não expedição da precatória, restou certificado nos autos, no dia 11.10.2017, o decurso do prazo para manifestação, tendo o autor ora agravante se manifestado apenas em 17.10.2017, quando, então, requereu o prosseguimento do feito, com a citação dos requeridos por edital, eis que os demandados se encontravam em lugar incerto e não sabido.

Aduz que, no entanto, tal petição somente foi juntada aos autos, pela secretaria do juízo, depois de o juiz
a quo
ter proferido a sentença de fls. 71 (ID. n. 37405466 – Pág. 67 dos autos originais), ainda em 07.11.2017, oportunidade em que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso III, do CPC/15, por ignorar a manifestação do ora agravante.

Assevera que, posteriormente, considerando não ter sido o recorrente intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme determina o §1º do art.485 do CPC/15, e tendo seu patrono pugnado pelo prosseguimento do feito, o magistrado singular acabou revogando implicitamente a referida sentença extintiva ao proferir o despacho de fls. 74 (ID. n. 37405466 – pág. 70 dos autos originas), determinando, em 13.12.2017, a citação por edital dos réus embargantes, de modo que o processo seguiu seu trâmite normalmente, até a presente data.

Explica que foi expedido novo edital de citação e, após o decurso do prazo sem a constituição de advogado pelos réus, foi-lhes novamente nomeado curador especial, o qual opôs novos embargos monitórios, alegando, preliminarmente, a nulidade da citação e a prescrição da pretensão jurídica e, no mérito, a defesa por negativa geral, tendo o ora recorrente impugnado tais embargos.

Registra que, todavia, o magistrado singular determinou que fosse certificado o trânsito em julgado da sentença extintiva, tendo, porém, a escrivã do juízo registrado
“a impossibilidade de certificar o trânsito em julgado da sentença extintiva de fl. 71, tendo em vista que a parte autora manifestou -se requerendo a citação da parte ré via edital, e o pedido foi deferido em fl. 74.”
(ID. n. 37405466 – pág. 107)

Anota que diante de tal certidão, Informações do juízo singular no ID. n. 100223175, tanto o agravante como os recorridos (réus da ação) peticionaram nos autos pugnando pelo julgamento dos embargos monitórios, tendo porém o juízo
a quo
determinado, ainda em 18.03.2021, pela intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Noticia que, apesar de o autor agravante manifestar-se pela inexistência de provas a produzir, os requeridos agravados peticionaram nos autos requerendo o reconhecimento da coisa julgada.

Pontua que em 17.05.2021, o magistrado proferiu despacho com o comando
“Defiro o pedido retro”
(ID. n. 55718625 dois autos de origem) e, por não entender qual pedido estaria sendo deferido, o agravante peticionou nos autos requerendo o indeferimento da arguição de ocorrência de coisa julgada e, ainda, pugnando pela prolação de sentença para julgamentos dos embargos monitórios.

Revela que, no entanto, 08.06.2021, o magistrado determinou o cumprimento do despacho anterior
“acerca do requerimento da Defensoria Pública”
, sendo que, por considerar obscura tal manifestação judicial (ID. 57520328 dos autos originários), o ora agravante dela embargou, tendo os referidos aclaratórios sido rejeitados pelo juízo que, em sua fundamentação explanou:
“analisando os autos, concluo que assiste razão o requerido, sendo que a sentença de fls. 71 que julgou extinto o presente feito não foi alvo de recurso. Com o julgamento do feito sem resolução, não havendo interposição de recurso, operou-se o trânsito em julgado, não havendo como ser modificado, quanto mais pelo Juízo de Primeira Instância”
(ID. n. 62006441)

Inconformado, sustenta o autor a inocorrência do trânsito em julgado, à medida em que a sentença que extinguiu a ação nos termos do inciso III do art.485 do CPC/15, sem resolução e mérito, não foi precedida de intimação pessoal e de ter ignorado a manifestação apresentada, porém não juntada a tempo pela secretaria do juízo, teria havido uma revogação tácita dessa sentença quando o julgador deferiu novamente a citação por edital.

Anota que, por força dos pedidos implícitos nos artigos 5º, 6º e 8º do CPC/15 também seriam aplicáveis aos magistrados, os quais devem agir na prevenção, alertando os riscos, e diligenciar para que os atos processuais não sejam praticados de forma viciada ou para que possam ser corrigidos rapidamente, não sendo admissível que seus atos contraditórios venham a prejudicar as partes.

Alega que ao impulsionar o feito, determinando a citação por edital, com nomeação de curador especial aos recorridos e determinação da especificação das provas pelas partes, evidente a revogação tácita da sentença terminativa.

Ao fim, pugna pela revogação da decisão agravada com devolução dos autos à origem para a retomada do trâmite processual regular, e posterior prolação de sentença de mérito.

Contrarrazões no ID. n. 104041989, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos originários, após a primeira citação dos réus por edital, foram opostos os embargos monitórios pela curadora nomeada, sob o fundamento da nulidade da citação editalícia pela ausência de exaurimento dos meios para encontrar os requeridos, o que foi acolhido pelo juízo sentenciante em decisão com o seguinte teor:

“[...]

Trata-se de EMBARGOS MONITÓRIOS opostos pela Defensoria Publica, como Curadora Especial de Nilson Rodrigues da Costa e Eneil Aquino Moreira da Costa pugnando pela nulidade da citação editalicia, vez que não forma esgotados todos os meios para localização dos requeridos.

Neste aspecto assiste razão ao Nobre Defensor Público, vez que consultando os autos verifica-se do próprio contrato apresentado pelo requerente que consta endereço na Comarca de São Paulo, o que justifica a expedição da Carta Precatória.

Outrossim, deve o requerente diligenciar para apresentar outros endereços, vez que celebrou contrato com as partes e deve conhecer seus endereços.

ISSO POSTO,

Julgo PROCEDENTE os embargos monitórios para determinar a parte requerente que promova a citação dos requeridos, apresentando outros endereços.

Expeça-se Carta Precatória para endereço de fls.14/15.

P.R. I.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2017.”
(ID. n. 37405466 - Pág. 62 dos autos originais)

Na sequência, a Escrivã do juízo certificou em 25.08.2017 que deixou de cumprir a r. decisão por não localizar o endereço "Comarca de São Paulo", para expedição da carta precatória (ID. n. 37405466 - Pág. 63 dos autos originais).

O juízo singular determinou, então, fosse dado fosse dada vista ao autor em decisão de 06.09.2017, com o seguinte teor:

“Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

Pontes e Lacerda, 6 de setembro de 2017.”
(ID. n. 37405466 - Pág. 64)

Note-se que a referida decisão não faz qualquer advertência à hipótese de extinção não meritória da ação em caso de inércia do autor, muito menos ao que dispõe o §1º do art.485 do CPC/15.

Referido despacho foi publicado no DJe n. 10.101 em 15.09.2017.

Acerca de tal despacho, o autor, ora agravante, se manifestou ainda em 16.10.2017. No entanto, a mencionada petição não foi juntada desde logo.

Supondo, então, uma inércia do autor, o magistrado proferiu de imediato uma sentença terminativa, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com o seguinte teor:

“Vistos.

A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porem, deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa a cobrança.

P. R. I.

Pontes e Lacerda/MT, 07 de novembro de 2017.”
(ID. n. 37405466 - Pág. 67 dos autos originais)

Ocorre que, antes mesmo de publicar a mencionada sentença, a secretaria do juízo procedeu a juntada daquela petição do autor em 17.11.2017 no ID. n. 37405466 - Pág. 68/68 dos autos originários.

Conclusos os autos, acolheu-se a manifestação do autor, apesar de juntada aos autos a destempo, o juiz condutor do feito na origem determinou, mais uma vez, que fosse procedida a citação dos requeridos por edital em 13.12.2017 (ID. n. 37405466 - Pág. 70 dos autos originais)

Expedido e publicado o edital, não houve qualquer manifestação dos citandos, ora agravados. A Defensoria foi instada a se manifestar nos autos, tendo apresentado novo embargos monitórios no ID. n. 37405466 - Pág. 87/97 pugnando, preliminarmente, pela nulidade da citação editalícia e pela prescrição da pretensão autoral e, no mérito, pela improcedência da monitória.

Depois de impugnados os embargos em 08.07.2019 (ID. n. 37405466 - Pág. 101/103), a curadora peticionou no ID. n. 37405466 - Pág. 105 dos autos originais, em 31.01.2020, requerendo a certificação do trânsito em julgado da sentença terminativa.

Em 17.02.2020, o juízo de origem determinou fosse certificado o trânsito em julgado da mencionada sentença, consoante decisão de ID. n. 37405466 - Pág. 106 dos autos de origem, quando, então, a serventuária do juízo certificou em 03.08.2020 a impossibilidade de certificar-se o trânsito em julgado, haja vista que, depois de sua prolação, o juiz deferiu pedido do autor para que fosse procedida a citação dos agravados por edital (ID. n. 37405466 - Pág. 107) dos autos de origem.

No entanto, após várias manifestações de ambas as partes, o juízo manteve a ordem de certificação do trânsito em julgado, dando pois, ensejo ao presente recurso.

Cuida-se
, portanto, de recurso interposto contra a decisão que, depois de ignorar a sentença terminativa proferida em 07.11.2017 (Id. n. 37405466 - Pág. 67 dos autos originais), determinando em seguida a citação por edital dos requeridos em 13.12.2017 (ID. n. 37405466 - Pág. 70 dos autos de origem), e processando regularmente a ação monitória originária por mais três longos anos, acolheu pedido da curadora especial dos réus para determinar que fosse certificado nos autos o trânsito em julgado da sentença terminativa.

Pois bem.

Primeiramente, de se ressaltar que pelo
princípio da primazia do julgamento do mérito
, previsto no art.4º do CPC/2015, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou saneamento, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

Vale também dizer que, conforme bem frisou o autor agravante, segundo os artigos 5º, 6º e 8º, todos do CPC/15,
“aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

sendo que
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
, de maneira que
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

Tais dispositivos abrangem ainda os primados de cooperação, da não surpresa, e a instrumentalidade das formas, estimulando o conserto superação de vícios, bem como o aproveitamento dos atos processuais, com a colaboração mútua das partes e do juiz para que se viabilize a apreciação do mérito.

Na hipótese, o julgador singular extinguiu a ação, sem resolver-lhe o mérito, por entender que, apesar de instado a se manifestar nos autos, o autor não o fez.

No entanto, tal decisão continha dois vícios, quais sejam: um consubstanciado em erro de premissa – haja vista de que o autor manifestou-se acerca da decisão que o instava a dizer nos autos, muito embora a sua petição tenha demorado a ser juntada aos autos, por circunstâncias alheia a sua vontade – e, outro em uma inobservância da norma legal que, para o a extinção da ação na hipótese do inciso III do art.485 do CPC/15, ou seja, o reconhecimento do abandono da causa pela parte autora
“exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente,
com a advertência
de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito.”
(REsp 1750306/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j.em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).

Todavia, o que mais sobreleva no caso dos autos é que, após a prolação da sentença, mas antes mesmo que ela fosse publicada, a secretaria do juízo juntou a manifestação do autor agravante, na qual este requeria a citação dos agravados por edital e o
julgador deferiu esse pedido
.

Aliás, o pedido não só foi deferido, como também foi expedido o respectivo edital.

Ou seja, além de prolatar uma decisão posterior, incompatível com a sentença terminativa, o magistrado singular desestimulou a parte autora a recorrer, uma vez que atendeu seu pedido, dando por regular o prosseguimento ao feito.

Ora, de acordo com o princípio da cooperação, o juiz não pode contribuir para o tumulto do processo e, depois, surpreender a parte por uma inércia que contou com a contribuição substancial e relevante da própria máquina judiciária.

Ao ver atendido o pedido que havia sido manejado antes mesmo da decisão terminativa, com a retomada do curso regular da ação, o agravante se desarmou, não sentindo a necessidade de impugnar na via recursal uma decisão terminativa que foi desconsiderada pelo próprio juiz.

Na hipótese, considerando o estágio avançado do feito (em trâmite há mais de sete anos), seria totalmente oneroso para a máquina judiciária, desarrazoado, moroso permitir a certificação do trânsito em julgado, depois de admitir-se a prática de sucessivos atos processuais por quase quatro anos, em total desconsideração com decisão terminativa antecedente, mesmo porque a extinção não meritória possibilitaria o ajuizamento de uma nova ação idêntica, dando início a uma nova-velha demanda.

Em caso similar, esta Corte já reconheceu a necessidade de superação de vícios procedimentais no afã de se buscar o julgamento de mérito, garantindo a prevalência de uma ordem jurídica justa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDA DE DANOS – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO ANTE O NÃO COMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DETERMINADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – PLEITEADO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, COM EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO – DESACOLHIMENTO – EXCESSO DE FORMALISMO – CUSTAS COMPLEMENTARES RECOLHIDAS MAIS DE UM ANO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – ART.4º, DO CPC/2015 – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – PRINCÍPIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESUAL – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art.4º do CPC/2015, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou saneamento, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes. Tal princípio abrange a instrumentalidade das formas, e os primados de economia e celeridade processual. Na hipótese, considerando o estágio avançado do feito (em trâmite há mais de oito anos), seria totalmente oneroso para a máquina judiciária, desarrazoado e moroso admitir o cancelamento da distribuição da ação, com a extinção da ação e arquivamento dos autos, quando já juntados aos autos, ainda que a destempo, os comprovantes do recolhimento da complementação das custas iniciais, mesmo porque a extinção não meritória possibilitaria o ajuizamento de uma nova ação idêntica, dando início a uma nova-velha demanda.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0073600-18.2016.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 26/10/2016, publ. no DJE 08/11/2016).

Diante disso,
de se reconhecer o vício insuperável da sentença terminativa, a qual deve ser anulada de ofício
bem como deve ser
revogada a decisão que determinou seja certificado o seu trânsito em julgado
, depois de sucessivas manifestações judiciais desconsiderando uma decisão que agora o juízo pretende fazer prevalecer.

Aliás, esse é o entendimento que se extrai dos artigos 281 a 283 do CPC/15:

“Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”

Nesse sentido, deve ser anulada apenas a sentença terminativa, bem como revogada a decisão recorrida, permanecendo os demais atos processuais a fim de possibilitar o curso regular do processo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, decreto
de oficio a nulidade da sentença terminativa
e revogo a decisão recorrida, determinando a retomada do curso regular da ação monitória.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Colenda Câmara.

Ouvi com atenção o voto da eminente Desembargadora Relatora que fazendo suas razões de decidir conheceu e desproveu o recurso e, neste contexto, afastou a existência da coisa julgada material e deu uma nova vida ao processo que, a meu ver, já está morto e cremado em face da sentença.

Não vejo como ressuscitar este processo ao argumento de que a petição não foi juntada nos autos, a tempo, forma, modo, sendo praticado o ato pelo serventuário da justiça depois da sentença. Correto o posicionamento do juiz que, conferindo os autos, detectou o trânsito em julgado e impediu, de forma contraria aos predicados legais, o retorno à vida jurídica deste processo.

Isto porque, em primeiro lugar, não mais cabia ao magistrado operar o milagre jurídico da ressuscitação já que, com a prolação da sentença, publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la em duas situações;
a) – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; b)- por meio de embargos à execução. Situações únicas prescritas no artigo 463, incisos I e II do CPC/73 e mantida no vigente diploma processual civil, a rigor do artigo 494, incisos I e II.

Os atos posteriores feitos são inexistentes, numa tentativa de reanimar o corpo jurídico inerte, morto e cremado, não poderia residir. Coisa julgada, segundo penso, e questão de ordem constitucional e, data vênia, decorrido o lapso recursal, precluso se apresenta a prática do direito.

O magistrado que assim o fez errou. O magistrado que chamou o feito à ordem, mandando certificar sob o comando legal da coisa julgada,
a meu ver, está correto.

Certo é o lapso do serventuário da justiça. Mas, mais certo ainda é que, com a prolação da sentença, não existindo até então esta falha conferida posteriormente, a parte apelante, tacitamente concordou com a sentença, dela não interpôs embargos de declaração e muito menos recorreu ao Tribunal para consertar aquele equívoco existente nos autos (ausência de juntada de peça processual). E, neste aspecto, a rigor do art. 223 do CPC, não recorrendo daquela sentença, transitada em julgado esta, não se vê como dar continuidade da ação. Assim, o lapso deve ser tratado também na parte que aceitou tacitamente a sentença e não recorreu.

É para isso que existem os recursos constantes do Código de Processo Civil e, em verdade, foi anulada em primeiro grau de jurisdição uma sentença em que se operou a coisa julgada, equivalendo-se a juntada posterior dos documentos
a mero pedido de reconsideração de ofício que, como se sabe, não tem forma nem figura de juízo
.

Como se sabe, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível sentença de mérito, a coisa julgada formal se torna impossível de sua modificação em face de que, a tempo, forma, modo, a parte atingida pela sentença, tacitamente a aceitou e, neste viés preclusa qualquer pretensão modificativa da sentença.

Cumpre-se, ainda, trazer a baila que, além da coisa julgada ter o escopo de tornar imutável uma decisão, este instituto jurídico possui uma relação direta com o princípio da segurança jurídica. Tamanha importância da coisa julgada que a Constituição da Republica Federativa do Brasil o consagrou como garantia fundamental, cláusula pétrea, em seu inciso XXXVI, do art. 5º - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada.

Tal situação se constata que, embora relevantes os aspectos, não tendo a parte, a tempo, forma, modo, recorrido daquela decisão, atos posteriores após a prolação da sentença, ressuscitando o processo como se nada tivesse acontecido, não pode ser admitido. De outro norte, o processo ressuscitado teria duas sentenças, o que se apresenta de todo impossível em obediência ao aspecto constitucional da segurança jurídica que se dá com o trânsito em julgado da decisão (coisa julgada).

Aliás, na espécie, reside clara violação do disposto no artigo 471, incisos I e II do CPC/73, reafirmado pelo art. 505, incisos I e II do CPC/2015 que – Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: a)- tratando-se de relação jurídica de trato continuado. Sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso que poderá a parte pedir revisão do que for estatuído na sentença; b) nos demais casos previstos em lei.

E, respeitando os argumentos trazidos que, a meu ver, está em descompasso com os predicados acima citados, não se encaixam os fatos no caso em apreço e, desta forma, a coisa julgada se apresenta de todo incontestável e, portanto,
imutável, no nos termos do artigo 468 do CPC/73 e 503 do CPC/2015, TEM FORÇA DE LEI ENTRE AS PARTES.

Forte nos argumentos acima, pedindo vênia ao posicionamento da douta Relatora,
conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora, por ser uma decisão mais ponderada e que leva em consideração uma série de princípios.

EM 27 DE OUTUBRO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVIDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos originários, após a primeira citação dos réus por edital, foram opostos os embargos monitórios pela curadora nomeada, sob o fundamento da nulidade da citação editalícia pela ausência de exaurimento dos meios para encontrar os requeridos, o que foi acolhido pelo juízo sentenciante em decisão com o seguinte teor:

“[...]

Trata-se de EMBARGOS MONITÓRIOS opostos pela Defensoria Publica, como Curadora Especial de Nilson Rodrigues da Costa e Eneil Aquino Moreira da Costa pugnando pela nulidade da citação editalicia, vez que não forma esgotados todos os meios para localização dos requeridos.

Neste aspecto assiste razão ao Nobre Defensor Público, vez que consultando os autos verifica-se do próprio contrato apresentado pelo requerente que consta endereço na Comarca de São Paulo, o que justifica a expedição da Carta Precatória.

Outrossim, deve o requerente diligenciar para apresentar outros endereços, vez que celebrou contrato com as partes e deve conhecer seus endereços.

ISSO POSTO,

Julgo PROCEDENTE os embargos monitórios para determinar a parte requerente que promova a citação dos requeridos, apresentando outros endereços.

Expeça-se Carta Precatória para endereço de fls.14/15.

P.R. I.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2017.”
(ID. n. 37405466 - Pág. 62 dos autos originais)

Na sequência, a Escrivã do juízo certificou em 25.08.2017 que deixou de cumprir a r. decisão por não localizar o endereço "Comarca de São Paulo", para expedição da carta precatória (ID. n. 37405466 - Pág. 63 dos autos originais).

O juízo singular determinou, então, fosse dado fosse dada vista ao autor em decisão de 06.09.2017, com o seguinte teor:

“
Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

Pontes e Lacerda, 6 de setembro de 2017.”
(ID. n. 37405466 - Pág. 64)

Note-se que a referida decisão não faz qualquer advertência à hipótese de extinção não meritória da ação em caso de inércia do autor, muito menos ao que dispõe o §1º do art.485 do CPC/15.

Referido despacho foi publicado no DJe n. 10.101 em 15.09.2017.

Acerca de tal despacho, o autor, ora agravante, se manifestou ainda em 16.10.2017. No entanto, a mencionada petição não foi juntada desde logo.

Supondo, então, uma inércia do autor, o magistrado proferiu de imediato uma sentença terminativa, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com o seguinte teor:

“Vistos.

A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porem, deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa a cobrança.

P. R. I.

Pontes e Lacerda/MT, 07 de novembro de 2017.”
(ID. n. 37405466 - Pág. 67 dos autos originais)

Ocorre que, antes mesmo de publicar a mencionada sentença, a secretaria do juízo procedeu a juntada daquela petição do autor em 17.11.2017 no ID. n. 37405466 - Pág. 68/68 dos autos originários.

Conclusos os autos, acolheu-se a manifestação do autor, apesar de juntada aos autos a destempo, o juiz condutor do feito na origem determinou, mais uma vez, que fosse procedida a citação dos requeridos por edital em 13.12.2017 (ID. n. 37405466 - Pág. 70 dos autos originais)

Expedido e publicado o edital, não houve qualquer manifestação dos citandos, ora agravados. A Defensoria foi instada a se manifestar nos autos, tendo apresentado novo embargos monitórios no ID. n. 37405466 - Pág. 87/97 pugnando, preliminarmente, pela nulidade da citação editalícia e pela prescrição da pretensão autoral e, no mérito, pela improcedência da monitória.

Depois de impugnados os embargos em 08.07.2019 (ID. n. 37405466 - Pág. 101/103), a curadora peticionou no ID. n. 37405466 - Pág. 105 dos autos originais, em 31.01.2020, requerendo a certificação do trânsito em julgado da sentença terminativa.

Em 17.02.2020, o juízo de origem determinou fosse certificado o trânsito em julgado da mencionada sentença, consoante decisão de ID. n. 37405466 - Pág. 106 dos autos de origem, quando, então, a serventuária do juízo certificou em 03.08.2020 a impossibilidade de certificar-se o trânsito em julgado, haja vista que, depois de sua prolação, o juiz deferiu pedido do autor para que fosse procedida a citação dos agravados por edital (ID. n. 37405466 - Pág. 107) dos autos de origem.

No entanto, após várias manifestações de ambas as partes, o juízo manteve a ordem de certificação do trânsito em julgado, dando pois, ensejo ao presente recurso.

Cuida-se
, portanto, de recurso interposto contra a decisão que, depois de ignorar a sentença terminativa proferida em 07.11.2017 (Id. n. 37405466 - Pág. 67 dos autos originais), determinando em seguida a citação por edital dos requeridos em 13.12.2017 (ID. n. 37405466 - Pág. 70 dos autos de origem), e processando regularmente a ação monitória originária por mais três longos anos, acolheu pedido da curadora especial dos réus para determinar que fosse certificado nos autos o trânsito em julgado da sentença terminativa.

Pois bem.

Primeiramente, de se ressaltar que pelo
princípio da primazia do julgamento do mérito
, previsto no art.4º do CPC/2015, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou saneamento, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

Vale também dizer que, conforme bem frisou o autor agravante, segundo os artigos 5º, 6º e 8º, todos do CPC/15,
“aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

sendo que
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
, de maneira que
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

Tais dispositivos abrangem ainda os primados de cooperação, da não surpresa, e a instrumentalidade das formas, estimulando o conserto superação de vícios, bem como o aproveitamento dos atos processuais, com a colaboração mútua das partes e do juiz para que se viabilize a apreciação do mérito.

Na hipótese, o julgador singular extinguiu a ação, sem resolver-lhe o mérito, por entender que, apesar de instado a se manifestar nos autos, o autor não o fez.

No entanto, tal decisão continha dois vícios, quais sejam: um consubstanciado em erro de premissa – haja vista de que o autor manifestou-se acerca da decisão que o instava a dizer nos autos, muito embora a sua petição tenha demorado a ser juntada aos autos, por circunstâncias alheia a sua vontade – e, outro em uma inobservância da norma legal que, para o a extinção da ação na hipótese do inciso III do art.485 do CPC/15, ou seja, o reconhecimento do abandono da causa pela parte autora
“exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente,
com a advertência
de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito.”
(REsp 1750306/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j.em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).

Todavia, o que mais sobreleva no caso dos autos é que, após a prolação da sentença, mas antes mesmo que ela fosse publicada, a secretaria do juízo juntou a manifestação do autor agravante, na qual este requeria a citação dos agravados por edital e o
julgador deferiu esse pedido
.

Aliás, o pedido não só foi deferido, como também foi expedido o respectivo edital.

Ou seja, além de prolatar uma decisão posterior, incompatível com a sentença terminativa, o magistrado singular desestimulou a parte autora a recorrer, uma vez que atendeu seu pedido, dando por regular o prosseguimento ao feito.

Ora, de acordo com o princípio da cooperação, o juiz não pode contribuir para o tumulto do processo e, depois, surpreender a parte por uma inércia que contou com a contribuição substancial e relevante da própria máquina judiciária.

Ao ver atendido o pedido que havia sido manejado antes mesmo da decisão terminativa, com a retomada do curso regular da ação, o agravante se desarmou, não sentindo a necessidade de impugnar na via recursal uma decisão terminativa que foi desconsiderada pelo próprio juiz.

Na hipótese, considerando o estágio avançado do feito (em trâmite há mais de sete anos), seria totalmente oneroso para a máquina judiciária, desarrazoado, moroso permitir a certificação do trânsito em julgado, depois de admitir-se a prática de sucessivos atos processuais por quase quatro anos, em total desconsideração com decisão terminativa antecedente, mesmo porque a extinção não meritória possibilitaria o ajuizamento de uma nova ação idêntica, dando início a uma nova-velha demanda.

Em caso similar, esta Corte já reconheceu a necessidade de superação de vícios procedimentais no afã de se buscar o julgamento de mérito, garantindo a prevalência de uma ordem jurídica justa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDA DE DANOS – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO ANTE O NÃO COMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DETERMINADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – PLEITEADO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, COM EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO – DESACOLHIMENTO – EXCESSO DE FORMALISMO – CUSTAS COMPLEMENTARES RECOLHIDAS MAIS DE UM ANO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – ART.4º, DO CPC/2015 – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – PRINCÍPIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESUAL – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art.4º do CPC/2015, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou saneamento, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes. Tal princípio abrange a instrumentalidade das formas, e os primados de economia e celeridade processual. Na hipótese, considerando o estágio avançado do feito (em trâmite há mais de oito anos), seria totalmente oneroso para a máquina judiciária, desarrazoado e moroso admitir o cancelamento da distribuição da ação, com a extinção da ação e arquivamento dos autos, quando já juntados aos autos, ainda que a destempo, os comprovantes do recolhimento da complementação das custas iniciais, mesmo porque a extinção não meritória possibilitaria o ajuizamento de uma nova ação idêntica, dando início a uma nova-velha demanda.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0073600-18.2016.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 26/10/2016, publ. no DJE 08/11/2016).

Diante disso,
de se reconhecer o vício insuperável da sentença terminativa, a qual deve ser anulada de ofício
bem como deve ser
revogada a decisão que determinou seja certificado o seu trânsito em julgado
, depois de sucessivas manifestações judiciais desconsiderando uma decisão que agora o juízo pretende fazer prevalecer.

Aliás, esse é o entendimento que se extrai dos artigos 281 a 283 do CPC/15:

“Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”

Nesse sentido, deve ser anulada apenas a sentença terminativa, bem como revogada a decisão recorrida, permanecendo os demais atos processuais a fim de possibilitar o curso regular do processo.

Forte nessas razões,
dou provimento ao recurso
, decreto
de oficio a nulidade da sentença terminativa
e revogo a decisão recorrida, determinando a retomada do curso regular da ação monitória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021